Tribunal: TCU
Processo: 036.498/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial  TCE, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Luiz Vilar de Siqueira (CPF XXX.709.988-XX; gestão: 2009-2012), na condição de ex-prefeito, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 703422/2009 (Siafi 703422; peça 4), celebrado, em 20/5/2009, com o Município de Fernandópolis/SP, tendo por objeto Planeta Expo 2009, previsto para os dias 22 a 31 de Maio de 2009 (peça 1, p. 1), em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado (peça 100), com vigência incidente no período de 20/5/2009 a 23/8/2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) foi instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Luiz Vilar de Siqueira (ex-prefeito, gestão 2009-2012), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 703422/2009, celebrado em 20/5/2009, com vigência de 20/5/2009 a 23/8/2009, celebrado em 20/5/2009 com o Município de Fernandópolis/SP, tendo por objeto a realização do evento "Planeta Expo 2009", previsto para os dias 22 a 31 de Maio de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Vilar de Siqueira, condenando-o, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original do débito (R$) Data da ocorrência Tipo 550.000,00 25/6/2009 Débito 67.190,51 1/12/2010 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Luiz Vilar de Siqueira, a multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.